Tribunal: TJMT
Processo: 1027995-59.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027995-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JONES ENZWEILER MADEIREIRA - EPP - CNPJ: 09.065.938/0001-64 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), JONES ENZWEILER - CPF: 024.443.571-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS SEM ATO INSTRUTÓRIO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 2023210381, acolheu exceção de pré-executividade oposta por Jones Enzweiler Madeireira – EPP e Jones Enzweiler, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa no processo administrativo ambiental originário do auto de infração n. 124157, declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva administrativa diante do decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração ambiental e a decisão administrativa de primeira instância; e (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo máximo de cinco anos para a prolação da decisão final no processo administrativo ambiental, contado da prática do ato infracional, conforme tese vinculante fixada no IRDR Tema 09 do TJMT.

4.

Apenas as hipóteses previstas no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 constituem causas interruptivas da prescrição punitiva, consistentes na notificação ou citação do infrator e na prolação de decisão condenatória recorrível.

5.

No caso concreto, o auto de infração foi lavrado em 17/06/2011 e a decisão administrativa de primeira instância somente foi proferida em 09/08/2019, ultrapassando o prazo quinquenal legal, o que caracteriza a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

6.

Além disso, verifica-se lapso superior a três anos entre o último ato instrutório relevante, consistente no relatório técnico de 22/06/2011, e o despacho administrativo de 01/07/2014, sem a prática de atos de efetiva instrução ou impulso processual.

7.

A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem atos instrutórios ou de impulso processual relevante, conforme art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e Tese II do IRDR Tema 09/TJMT.

8.

Atos meramente burocráticos ou de expediente, como juntada de procuração, apresentação de defesa administrativa, despachos de encaminhamento ou certidão de ausência de reincidência, não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente.

9.

A interpretação ampliativa pretendida pelo ente público contraria o regime de precedentes obrigatórios e as teses vinculantes firmadas no IRDR Tema 09/TJMT.

10.

A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo máximo de cinco anos para a prolação da decisão administrativa final, contado da prática do ato infracional.

2.

A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual efetivo.

3.

Atos meramente burocráticos ou de expediente administrativo não possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

4.

A fixação de honorários sucumbenciais em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo vedado o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, 926, 927 e 985, I; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, arts. 19, caput e §2º, e 20, I, II, III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; TJMT, AI n. 1042560-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.02.2026; TJMT, AC n. 1000524-03.2019.8.11.0108, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.02.2026; STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos de execução fiscal fundada na CDA n. 2023210381, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Jones Enzweiler Madeireira – EPP e Jones Enzweiler, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição intercorrente administrativa no processo administrativo ambiental que deu origem ao título executivo, declarando a nulidade da CDA e extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito.

A sentença também condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por equívoco na interpretação das regras prescricionais aplicáveis ao processo administrativo ambiental.

Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo para instauração do processo administrativo mediante lavratura do auto de infração, e não ao prazo para julgamento do processo administrativo.

Afirma, ainda, que não houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo foi regularmente movimentado por diversos atos administrativos ao longo de sua tramitação, inexistindo período de paralisação superior a três anos.

Assim, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da validade da CDA e o prosseguimento da execução fiscal, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida.

Defende que a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo IRDR Tema n. 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 refere-se ao prazo máximo para a prolação da decisão final no processo administrativo ambiental, bem como que a prescrição intercorrente administrativa somente é interrompida por atos efetivos de instrução ou impulso processual.

Afirma que, no caso concreto, houve paralisação superior ao prazo legal no processo administrativo que originou a CDA, o que enseja o reconhecimento da prescrição e a consequente nulidade do título executivo.

Ao final, requer o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a ocorrência da prescrição punitiva e, subsidiariamente, de prescrição intercorrente, nos termos das Teses I, I.1 e II.1 do IRDR Tema 09/TJMT.

Confere-se dos autos que o Processo Administrativo teve origem em 17/06/2011, quando foi lavrado o auto de infração ambiental n. 124157, contra o ora Apelado.

(id. 349551360, fl. 69).

Em 22/06/2011 foi realizado o relatório técnico n. 409/SUF/CFFUC/11, mediante constatação
in loco
. (id. 349551360, fls. 73/76).

Em 13/07/2011 a parte apelada requereu carga dos autos administrativos. (id. 349551361, fls. 124/126)

Em 15/07/2011 a parte recorrida apresentou defesa administrativa (id. 349551361, fls. 129/147)

Após este marco inicial, o Procedimento Administrativo apresentou movimentações esparsas, de modo que, entre o relatório técnico e fotográfico de 22/06/2011 (último ato de instrução efetiva) e o despacho instrutório de 01/07/2014 (id. 349551361, fl. 160), transcorreram três anos e oito dias.

Confira-se que os atos praticados no intervalo, juntada de procuração (27/06/2011), juntada da defesa do autuado (15/07/2011) despacho de mero encaminhamento (18/07/2011), certificação de não reincidência (18/04/2016); despacho de encaminhamento (20/09/2016); despacho instrutório (04/11/2016); edital de intimação (20/01/2017); petição do autuado (30/01/2017); despacho de encaminhamento (31/07/2019) não configuram impulso processual efetivo ou instrução pela Administração.

Confere-se, portanto, que durante mais de três anos sem a prática de qualquer ato com conteúdo instrutório ou de impulso processual efetivo, somente em 1.º de julho de 2014 foi proferido despacho de cunho ordinatório nos autos administrativos. Ato contínuo, a decisão administrativa de primeira instância, que manteve a multa ambiental no valor de R$ 778.441,12 (setecentos e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e doze centavos), apenas foi proferida em 09/08/2019 isto é, mais de oito anos após a lavratura do auto de infração. (id. 349551362, fls. 186/191).

Inconformada com a decisão, a empresa executada interpôs recurso administrativo em 12/12/2019, o qual foi julgado improcedente em 04/08/2021.

Em 16/03/2023, o débito foi inscrito em dívida ativa, com a emissão da CDA n. 2023210381, que embasou o ajuizamento da execução fiscal ora em análise.

Citada, a executada opôs exceção de pré-executividade arguindo a prescrição punitiva e a prescrição intercorrente, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013 e nas teses firmadas no IRDR Tema 09/TJMT.

A sentença acolheu ambas as teses, reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução com resolução de mérito, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado o Estado de Mato Grosso apresentou o presente apelo.

Pois bem.

A questão central deste recurso reside na análise da configuração da prescrição punitiva e intercorrente no Processo Administrativo Ambiental, considerando especificamente o lapso temporal verificado entre atos processuais.

DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA

A tese central do apelante, segundo a qual o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 teria como termo final apenas a lavratura do auto de infração, e não a conclusão do processo administrativo sancionador, já foi definitivamente superada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR Tema 09 (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 22 de julho de 2024), cujas teses ostentam eficácia vinculante, nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Tese I do IRDR Tema 09 fixou expressamente que “A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional”, não se encerrando, portanto, com a mera notificação do infrator.

Essa interpretação decorre da teleologia do instituto prescricional, que visa a garantir ao administrado a razoável duração do processo administrativo sancionador, impedindo que a inércia da Administração Pública resulte em punição tardia, incompatível com o princípio da segurança jurídica.

A Tese I.1 do mesmo precedente vinculante estabeleceu que “As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição”.

Logo, as únicas causas aptas a interromper o prazo prescricional punitivo são as previstas no art. 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quais sejam: a notificação ou citação do infrator (inciso I) e a prolação de decisão condenatória recorrível (inciso III).

Afasta-se, portanto, qualquer interpretação que amplie o rol de causas interruptivas da prescrição punitiva para além das expressamente previstas em lei.

Cotejando as teses vinculantes com a cronologia dos fatos, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em 17 de junho de 2011, data em que o prazo prescricional quinquenal teve início.

Aplicando-se a Tese I.1, a única causa interruptiva verificada nesse interregno foi a própria notificação do infrator, ocorrida na mesma data (art. 20, I, do Decreto Estadual n. 1.986/2013).

Desse modo, a decisão administrativa de primeira instância, causa interruptiva prevista no art. 20, III, somente foi proferida em 9 de agosto de 2019, ou seja, oito anos, um mês e vinte e três dias após a lavratura do auto de infração.

Assim, o prazo de cinco anos encerrou-se em 17 de junho de 2016, sem que qualquer decisão administrativa de primeira instância tivesse sido proferida.

Confira-se que a condenação administrativa, exarada apenas em 9 de agosto de 2019, ocorreu mais de três anos após o implemento da prescrição punitiva, configurando, de forma inequívoca, a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Nesse aspecto, a sentença, ao assim decidir, aplicou corretamente o entendimento vinculante do IRDR Tema 09/TJMT.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Ainda que se afastasse, em tese, a prescrição punitiva, a sentença encontra suporte igualmente sólido no reconhecimento da prescrição intercorrente, configurada pela inércia processual superior a três anos verificada no curso do processo administrativo sancionador, nos termos do art. 19, § 2.º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A Tese II.1 do IRDR Tema 09/TJMT, de observância obrigatória, dispõe que somente são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente os atos que impliquem efetiva apuração do fato, com natureza instrutória ou impulso processual relevante, conforme art. 19, § 2.º, e art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, veja-se:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

Dessarte, ficaram expressamente excluídos do rol de atos interruptivos os despachos meramente ordinatórios, as certidões internas, os encaminhamentos burocráticos e os demais atos que não envolvam investigação ou instrução do ilícito apurado.

O cotejo entre essa tese vinculante e o cronograma do processo administrativo sancionador revela a configuração inequívoca da prescrição intercorrente.

Veja-se que o último ato de efetivo conteúdo instrutório praticado foi o laudo técnico de 22 de junho de 2011.

O ato subsequente dotado de qualquer conteúdo, ainda que de natureza eminentemente ordinatória, somente veio a ser praticado em 1.º de julho de 2014, com o despacho de encaminhamento dos autos.

Trata-se, portanto, de um hiato de três anos e oito dias sem qualquer ato de instrução ou impulso processual efetivo, suficiente para consumar a prescrição intercorrente trienal prevista em lei.

Os atos praticados no interregno entre 22 de junho de 2011 e 1.º de julho de 2014, consistentes em juntada de procuração, despacho de vista dos autos e apresentação de defesa administrativa, além de não possuírem natureza instrutória, constituem atos de parte ou atos meramente protocolares, desprovidos de conteúdo investigativo ou decisório.

Nessa perspectiva, nos termos da Tese II.1 do IRDR Tema 09/TJMT, tais atos são expressamente excluídos do rol de causas interruptivas da prescrição intercorrente, justamente porque emanam do próprio interessado ou representam manifestações sem qualquer repercussão na apuração do ilícito.

O apelante sustenta que qualquer movimentação administrativa seria apta a interromper a prescrição intercorrente, porém essa interpretação ampliativa contraria frontalmente a literalidade do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e as teses vinculantes firmadas no IRDR Tema 09.

A admissão desse entendimento esvaziaria por completo o instituto da prescrição intercorrente, tornando letra morta o art. 19, § 2.º, do referido Decreto, e comprometendo a segurança jurídica e a confiança legítima do administrado.

O Estado não pode se valer da própria inércia instrutória para afastar a consequência jurídica que o legislador expressamente imputou à paralisação injustificada do processo administrativo sancionador.

Por oportuno, consigna-se, ainda que a certidão de ausência de reincidência, não apresenta ato administrativo hábil a interromper o prazo prescricional intercorrente, porquanto é ato meramente declaratório, voltado à verificação de dados cadastrais do autuado junto aos sistemas da Administração Pública, sem qualquer conteúdo de apuração do ilícito ambiental nem de impulso efetivo do processo administrativo.

Como se depreende, não envolve instrução, análise probatória ou qualquer atividade investigativa relacionada aos fatos que ensejaram a autuação.

Ora, diante do que foi explicado alhures, nos termos da Tese II.1 do IRDR Tema 09/TJMT, apenas os atos que impliquem efetiva apuração do fato, com natureza instrutória ou impulso processual relevante, são aptos a interromper a prescrição intercorrente.

Nesse aspecto, a certidão de ausência de reincidência não se enquadra em nenhuma dessas categorias: não apura fatos, não instrui o processo, não traz elementos novos à investigação do ilícito e não representa decisão ou ato ordinatório relevante para o andamento do feito.

Trata-se, em última análise, de ato burocrático interno, sem repercussão instrutória, que o IRDR Tema 09/TJMT expressamente excluiu do rol de causas interruptivas.

Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a mera juntada de certidão de ausência de reincidência não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, porquanto a natureza declaratória da certidão, que se restringe a atestar a inexistência de infrações anteriores registradas em nome do autuado, não se enquadra no conceito de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato. Senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS DE MERO EXPEDIENTE. INAPTIDÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal destinada à cobrança de crédito não tributário consubstanciado em certidão de dívida ativa originada de auto de infração ambiental.

2. Fato relevante. Auto de infração ambiental notificado em 04.12.2015. Processo administrativo ambiental permaneceu sem prática de atos efetivos de apuração por período superior a três anos.

3. Decisão anterior. Indeferimento da exceção de pré-executividade sob fundamento de inexistência de prescrição intercorrente e necessidade de dilação probatória para análise de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a paralisação do processo administrativo ambiental por mais de três anos, sem atos efetivos de apuração, configura prescrição intercorrente administrativa; e (ii) atos de mero expediente administrativo possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente administrativa incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho com conteúdo efetivo de apuração.

4.
Atos de mero expediente, como encaminhamentos internos e emissão de certidões de antecedentes ou reincidência, não configuram impulso processual apto a interromper o prazo prescricional
.

5. Verificada a inércia administrativa superior ao lapso legal entre a notificação do auto de infração e a prática de ato efetivo de apuração, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Acolhida a exceção de pré-executividade. Execução fiscal extinta em razão da prescrição intercorrente administrativa.

“Tese de julgamento:” “1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração do fato. 2. Atos de mero expediente administrativo não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1002099-41.2021.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2025; TJMT, N.U. 1029412-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.10.2025; TJMT, N.U. 1000041-42.2024.8.11.0093, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.11.2025.

(N.U 1042560-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026) (grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS ANOS. INOCORRÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS INSTRUTÓRIOS OU DE IMPULSO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Osmar Versari, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anulando o Auto de Infração nº 120.551 e a Certidão de Dívida Ativa nº 20191050, lavrados pela SEMA/MT em razão de uso de fogo em área agropastoril sem autorização em 24 de agosto de 2009. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente administrativa entre a defesa apresentada em abril de 2012 e a decisão administrativa proferida apenas em maio de 2018, período no qual a Administração permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental diante da ausência de atos instrutórios ou de impulso processual relevante por período superior a três anos, nos termos das teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT) e da regulamentação do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente administrativa, segundo o IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tese II), configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso efetivo pela Administração.

O despacho de 01/07/2016, ao apenas reconhecer que os autos estavam instruídos e
determinar a expedição de certidão de antecedentes, não possui conteúdo instrutório nem representa impulso processual efetivo apto a interromper o prazo prescricional.

A certidão de antecedentes ambientais emitida em 02/05/2018 constitui ato meramente burocrático e preparatório, sem aptidão para interromper o curso da prescrição, conforme entendimento consolidado nas Câmaras de Direito Público e Coletivo do TJMT.

A interpretação sistemática do art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, à luz dos princípios da razoável duração do processo, segurança jurídica e devido processo legal, impõe compreensão restritiva quanto aos atos aptos a interromper o prazo prescricional.

O intervalo superior a seis anos entre a defesa administrativa (15/04/2012) e a decisão administrativa (08/05/2018), sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso, caracteriza a prescrição intercorrente, nos moldes da tese firmada no IRDR.

A sentença recorrida encontra-se em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência pacífica deste Tribunal e com a ratio decidendi do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, não merecendo reparo.

A majoração dos honorários advocatícios é cabível diante do trabalho adicional realizado pela parte recorrida na fase recursal, conforme autoriza o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 85, §11; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09/TJMT); TJMT, AI nº 1036706-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI nº 1025944-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, AI nº 1021777-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. (não identificado).

(N.U 1000524-03.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 24/02/2026) (grifei)

Veja-se, portanto, que a interpretação vinculante restringe os atos interruptivos àqueles que efetivamente contribuam para a instrução ou impulsionamento processual, afastando a possibilidade de que meros atos de movimentação burocrática tenham tal efeito.

Dessarte, como se sabe o sistema de precedentes obrigatórios, estabelecido pelos artigos 926 a 928, do Código de Processo Civil, confere eficácia vinculante às decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas.

A aplicação das teses fixadas no IRDR Tema 09 é, desse modo, imperativa, não cabendo aos órgãos jurisdicionais adotar interpretação diversa daquela estabelecida pelo órgão competente, de modo que a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência exigem a observância rigorosa dos precedentes vinculantes, especialmente em matéria que envolve a aplicação de legislação específica de direito administrativo ambiental.

Ademais, ainda que se admitisse, hipoteticamente, a aptidão interruptiva da certidão de ausência de reincidência, o que se concede apenas por amor ao argumento, ela foi emitida após o integral decurso do prazo trienal previsto no art. 19, § 2.º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

Com efeito, a prescrição intercorrente se consuma automaticamente com o advento do termo final do prazo legal, sem necessidade de declaração prévia ou de qualquer formalidade adicional.

Assim, ato praticado após a consumação da prescrição não tem o condão de reabrir prazo já exaurido, porquanto a lei não admite eficácia retroativa de causas interruptivas posteriores ao implemento do lapso prescricional.

Depreende-se, portanto, que os argumentos apresentados pelo Recorrente não se sustentam diante da legislação específica e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesse viés, a interpretação expansiva pretendida pelo Apelante comprometeria a efetividade do instituto da prescrição intercorrente, que tem por finalidade impedir a perpetuação indefinida de procedimentos administrativos, de modo que a manutenção da sentença, nesse ponto é medida impositiva.

Com relação aos honorários de sucumbência, tenho que melhor sorte não assiste ao Recorrente.

Explico.

O artigo 85, § 8º do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, inestimável ou irrisório, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Nesse sentido, nada obstante a pendência de julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Tema 1.255 da Repercussão Geral, em que se discute a constitucionalidade da sistemática escalonada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no §3º do art. 85 do CPC/2015, é imperioso registrar que não houve, até o momento, determinação de sobrestamento dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias que versem sobre a matéria, tampouco qualquer decisão com efeito suspensivo generalizado que obste a aplicação da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, prevalece, por ora, o entendimento consagrado no âmbito do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), segundo o qual:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, considerando a faixa aplicável à integralidade do valor da causa, equivalente a aproximadamente 512 (quinhentos e doze) salários mínimos, considerado o salário mínimo vigente de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), enquadra-se na faixa prevista no art. 85, § 3.º, inciso II, do CPC/2015, que estabelece percentual de 8% a 10% para causas entre 200 e 2.000 salários mínimos.

A fixação dos honorários em 10% corresponde ao teto da faixa aplicável, dentro dos limites legais, e não comporta redução.

Não se cogita, ademais, da afirmada simplicidade da causa como fundamento redutor, pois a análise detalhada de extenso processo administrativo e a identificação precisa dos atos com eficácia interruptiva demandam trabalho técnico qualificado, incompatível com a pejorativa qualificação de demanda de baixa complexidade.

No caso em análise, o Juízo sentenciante fixou a verba honorária em 10%, sobre o valor atualizado da causa, portanto, dentro do parâmetro legal.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para confirmar integralmente a sentença recorrida.

Diante do percentual fixado na sentença, dos honorários de sucumbência, representarem o máximo permitido legal, deixo de majorar a verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026